Tribunal: TJPA
Processo: 0804823-35.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804823-35.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da sentença
a quo
, a qual julgou procedente a demanda, determinado à autoridade coatora que não exija ICMS do impetrante em relação a transferência interestadual de rebanho entre as propriedades indicadas na petição inicial, sem a respectiva transferência de titularidade do bem;

2. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme disposto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal, é um tributo estadual sujeito ao lançamento por homologação. Ele incide sobre a movimentação de mercadorias, serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como sobre serviços de comunicação;

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ;

4. Para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de sua titularidade jurídica.

5. No caso, restou comprovado através dos documentos carreado aos autos que, a FAZENDA BARAÚNA, localizada no Pará é de propriedade do impetrante e possui como atividade a criação de bovinos para corte. Por sua vez, a FAZENDA BARAÚNA, localizada em Pernambuco, também é de propriedade do impetrante e exerce a atividade de “criação de bovinos para corte”. Da mesma forma, é documentado nos autos a cobrança de ICMS em decorrência do manejo de bovinos entre as propriedades;

6. Dessa forma, é patente o direito líquido e certo do impetrante, diante do enquadramento da situação fática a jurisprudência firmada no âmbito dos Tribunais Superiores, bem como, consubstanciado no risco de inviabilizar as atividades econômicas em decorrência de cobrança injustificada do tributo incidente na simples movimentação de gado em propriedade da mesma titularidade;

7. Portanto, é evidente o direito líquido e certo do impetrante, considerando a adequação da situação aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores;

8. Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
27/05/2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença, proferida pelo MM. 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM
em desfavor do
COORDENADOR DA CERAT - MARABÁ.

Historiando o evento dos autos, o impetrante afirmou que exerce atividade pecuária em propriedades nos municípios de São Domingos do Araguaia/PA (Fazenda Baraúna – Inscrição Estadual n.º 15.644.209-4) e Salgueiro/PE (Fazenda Baraúna – Inscrição Estadual n.º 08.947.422-8), e que o transporte de gado entre suas propriedades é essencial para sua atividade de criação, sendo a transferência meramente física, sem mudança de titularidade.

No entanto, segundo o impetrante, a autoridade fazendária estadual condiciona a liberação do transporte ao pagamento de ICMS no valor de R$ 2.264,37 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Afirmou que é isento do ICMS, citando a Súmula n° 166 do STJ.

Assim, requereu que fosse determinado a autoridade coatora que se abstivesse de cobrar ICMS quando a situação versada (pretenso fato gerador do imposto) corresponder à transferência interestadual de bovinos, entre seus estabelecimentos.

O juízo de piso deferiu pedido liminar (id. 16304700).

O Estado do Pará se manifestou nos autos, aduzindo o cumprimento da liminar (id nº16304703).

O processo seguiu sua tramitação regular até a prolação da sentença nos termos a seguir:

“(...)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para garantir à impetrante o direito de transferência interestadual de rebanho entre os estabelecimentos de sua propriedade, citados na inicial, sem que lhe seja exigido o recolhimento de ICMS. Em consequência, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
(...)”

O prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária (id nº 16304709 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual deixou de proferir parecer no caso dos autos (id nº 16902277).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da sentença
a quo
, a qual julgou procedente a demanda, determinado à autoridade coatora não exija ICMS do impetrante, em relação a transferência de rebanho entre as propriedades indicadas na petição inicial (ou ainda qualquer tipo de embaraço ao trânsito dos bens), sem a respectiva transferência de titularidade do bem.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Conforme consta na inicial, o impetrante é pecuarista, com propriedades rurais localizadas nos Estados do Pará e Pernambuco, sendo iminente a necessidade de transportar seu rebanho entre esses Estados, tendo em vista a necessidade de melhor aproveitamento da capacidade produtiva das propriedades.

No entanto, de acordo com o impetrante, o agente fazendário exige o pagamento do ICMS decorrente da mera transferência física de semoventes entre estas 02 (duas) propriedades rurais, embora não caracterizado o fato gerador do tributo.

Diante dos fatos, a atividade mencionada poderia se enquadrar na hipótese de circulação de mercadoria, entretanto, o respeitado doutrinador Eduardo Sabbag, conceitua “circulação” da seguinte maneira:

“O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de “circulação de mercadorias”, ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita
. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade.”

Ou seja, para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica deste.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF/88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria.

A seguir, transcrevo a ementa do paradigmático julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA.

INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
.

(Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe- 157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL- 02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"
4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais
." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

A seguir, transcrevo o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ.
1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado;
3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade";
5- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03105957-08, 194.497, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-21)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DE GADO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E CONSEQUENTE FATO GERADOR DO TRIBUTO. CIRCULAÇÃO APENAS FÍSICA DA MERCADORIA E NÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇAO ECONÔMICA PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Em razão de deslocamento de gado entre fazendas localizadas no Estado do Pará e fazendas localizadas no Estado do Tocantins, o autor alega estar sendo ameaçada e comprometida sua atividade em virtude de suposta exigência tributária ilegal praticada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. 2 - O ICMS é um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. Podemos inferir que o principal fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria, mesmo que inicie-se no exterior. Entende-se por ?circulação da mercadoria? quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a mudança da propriedade das mercadorias, dentro da circulação que as leva da fonte até o consumidor. 3 - Não há incidência de ICMS nesta hipótese, pois não se está diante de uma operação de circulação jurídica ou econômica, uma vez que não há compra e venda, ou algum negócio jurídico assemelhado, que dê amparo à incidência do referido imposto. Está havendo apenas mero deslocamento físico de mercadorias, por mais que seja em estabelecimentos de proprietários diferentes, vez que não está havendo transferência econômica dos semoventes. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(2018.00628471-35, 185.818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-21)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO TRIBUTÁRIO -
ICMS - TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE DO CRIADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS -
OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA DE COBRANÇA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O transporte de gado com a finalidade de engorda, entre estabelecimentos da mesma propriedade, ainda que localizados em Estados distintos, não configura operação mercantil, razão pela qual, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a incidência de ICMS.
2. Se a parte impetrante, porém, não se desincumbe de provar a ameaça a esse direito líquido e certo, de forma efetiva, com atos concretos da autoridade apontada coatora, a segurança pretendida deve lhe ser denegada, porquanto mostra-se insuficiente o mero receio de que o ato alegado será executado. 3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação provatória.

(2017.00994891-28, 171.739, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-16)

Estabelecidas essas premissas e voltando ao exame do caso, de acordo com os documentos de id nº 16304686 - Pág. 1, a FAZENDA BARAUNA, localizada no Pará é de propriedade do sr. FABIANO ROBERTO ALVES GODIM e possui como atividade a criação de bovinos para corte. Por sua vez, a FAZENDA BARAÚNA, localizada em Pernambuco, também é de propriedade do sr. FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM (id n° 16304689 - Pág. 1) e exerce a atividade de “criação de bovinos para corte”.

Ademais, encontra-se nos autos a Nota Fiscal nº 795963 emitida pelo agente fazendário, documentando a cobrança de ICMS em decorrência do manejo de bovinos entre as propriedades (ID 16304691 - Pág. 1).

Assim, considerando a existência de comprovação da ameaça do direito líquido e certo do impetrante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024